Tribunal: TJDFT
Processo: 0711837-14.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HERANÇA. DOAÇÃO DO IMÓVEL EM VIDA. TRANSFERÊNCIA NÃO REGISTRADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. LITÍGIO SOBRE A PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O procedimento de jurisdição voluntária serve à mera gestão de interesses pessoais, quando não há litígio entre as partes.
2. Caso o autor de herança tenha doado imóvel ainda em vida, porém sem o efetivo registro da transferência da propriedade, e exista dissenso entre os herdeiros quanto à eventual partilha do bem, verifica-se a inadequação da via eleita em caso de proposta de jurisdição voluntária para requerer a averbação na matrícula do bem.
3. A discussão sobre a propriedade e eventual inclusão do imóvel em inventário deve ser realizada em procedimento próprio, mediante exercício do contraditório.
4. Preliminar de inadequação da via eleita acolhida. Recurso conhecido e provido.